Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 194058423, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0703493-44.2020.8.07.0010, proposta em face de JORGE ANTONIO LIMA DA SILVA (agravado/executado), nos seguintes termos: (...) A parte credora DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Na planilha recente de ID. 192292988, o exequente indica parcelas sem a discriminação dos juros e correção monetária (índice, alíquotas) e inclui verbas diversas a título de "Custas-Honorarios Advocaticios", à razão de 20% de cada parcela devida. Após, acresce ao monte os honorários legais do art. 827, caput, CPC (petição de ID. 192292987). Percebe-se que a ausência de discriminação adequada do quantum devido prejudica a transparência e verossimilhança dos cálculos, a cadeia evolutiva do débito e o exercício do contraditório do devedor. Além da determinação legal do art. 798, parágrafo único, do CPC, a limpidez dos cálculos confere previsibilidade e clara compreensão do direito do credor, atinentes aos ditames de lealdade processual e boa-fé. O arbitramento de honorários sucumbenciais decorre de exclusiva manifestação judicial, à vista dos critérios legais, não se admitindo o arbitramento pelo credor, ainda que eventualmente prevista em cláusula contratual, sob pena de substituir a atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: (...) 7. É nula de pleno direito cláusula em contrato que estabelece percentual fixo de 20% de honorários advocatícios por ir de encontro ao estatuído no art. 85 do CPC, sendo prerrogativa do juiz condenar o vencido nos ônus sucumbenciais e fixar o valor da verba honorária. (...) (Acórdão 1161593, 20130111844726APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: 558/560) (...) 2. Todavia, extrai-se da aludida cláusula a inexistência de previsão contratual de pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas "em caso de procedimento judicial", quando seria impingida ao devedor a cobrança de honorários advocatícios da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. Identifica-se que, em realidade, não se tratam de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte autora, em seu patamar máximo. (...) (Acórdão 1363292, 07086489220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga novo demonstrativo de débitos com discriminação do principal, juros e correção monetária, além dos respectivos índices, na forma do art. 798, parágrafo único, do CPC, decotando os acréscimos a título de honorários, mantendo-se apenas os honorários sucumbenciais já arbitrados por este Juízo de 10%, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sob pena de indeferimento. (...) Em suas razões recursais (ID 61383386), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que o magistrado a quo, por meio da decisão combatida, determinou pelo decote de valores referente aos honorários advocatícios cobrados no extrato juntado aos autos, ressaltando que tais encargos ora discutidos são de natureza contratuais e foram fixados desde a formação do liame jurídico, face a prévia concordância contratual já pactuada pela parte contrária. Alega que, consoante se convalida em expressa cláusula contratual (ID 66367597, dos autos de origem), havendo o inadimplemento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, por prazo superior a 90 (noventa) dias, o contrato será considerado antecipadamente vencido e a Credora poderá exercer o direito de Execução, acrescido de todos os encargos e penalidades, bem como os honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento). Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o assunto, decidindo que inexiste abuso na cobrança de honorários extrajudiciais se forem expressamente previstas no caso de mora no pagamento. Defende que os honorários advocatícios extrajudiciais não configuram nenhum abuso de cobrança no processo de Execução, tendo em vista a expressa previsão contratual e prévio conhecimento do Embargado no ato de assinatura. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão a quo, objetivando declaração de legalidade das parcelas constantes como “Custas honorários advocatícios” do extrato juntado aos autos de primeira instância. Preparo (ID 61383390). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou pelo decote de valores referente aos honorários advocatícios cobrados no extrato juntado aos autos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.